Tribunal: STF
Processo: HC 61430
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-24
Data de publicação: 1984-04-24

Ementa:
A SIMPLES OMISSAO NO CERTIFICAR-SE A AFIXAÇÃO DO EDITAL NO LOCAL DE
COSTUME NÃO GERA NULIDADE. PRESENCA DO ARTIGO 563, DO C.P.P. A
REVELIA, SE NÃO E PENA, TODAVIA GERA EFEITOS DE DESFAVORECIMENTO A
ONUS PROCESSUAL NÃO OBSERVADO, POR ISSO QUE O RÉU REVEL, PRESO EM
DATA POSTERIOR A ESTA DECLARAÇÃO, NÃO TEM O DIREITO, SE NÃO
CONHECIDA ESTA SITUAÇÃO, A PRESENCIAR ATOS INSTRUTORIOS. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.